Tribunal: TJSP
Processo: 2090204-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090204-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente ANDERSON
VILLAS BOAS DE GODOI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090204-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.356
2
HABEAS CORPUS No: 2090204-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ANDERSON VILLAS BOAS DE GODOI
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Assis
Voto no: 11.356
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
com condenação definitiva por roubo majorado.
Pleiteia a concessão de alvará de soltura por
fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por
ser portador de asma e bronquite, batendo-se,
subsidiariamente, pela concessão de prisão
domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar
incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da
LEP. Ausência de mérito para a obtenção de
benefícios prisionais. Não comprovação da
incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico necessário. Poder
Público já vem adotando medidas necessárias
para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não
pode ser colocada em risco mediante a soltura
indiscriminada de presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ANDERSON
VILLAS BOAS DE GODOI, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis, no bojo dos autos no
1002381-22.2020.8.26.0047.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso em
virtude de condenação judicial transitada em julgado, fazendo parte, contudo, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090204-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.356
3
grupo de risco da COVID-19, uma vez que é portador de bronquite asmática.
Destaca a defesa que é de conhecimento notório que os
presídios brasileiros se encontram superlotados, tornando as aglomerações
inevitáveis, potencializando, assim, o risco de contágio entre os detentos.
Requer, desse modo, liminarmente, a expedição de alvará
de soltura em favor do paciente, pleiteando, subsidiariamente, pela concessão de
prisão domiciliar, pugnando, no mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 54/56).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 60/67).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder o almejado alvará de soltura à
guisa de antecipação de progressão de regime, ante a ausência de prova
inequívoca de que reúna os méritos necessários à obtenção da benesse.
Além disso, é preciso destacar que o pleito de prisão
domiciliar formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090204-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.356
4
lei, porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de não estar cumprindo
pena em regime aberto, de modo que não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por ter bronquite e asma não pode ser utilizado como argumento
capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir, sem arcar com as
consequências de seus atos.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra provisoriamente recolhido. Pelo contrário: o ofício de fl. 41, redigido pela
Diretora Técnica de Saúde do estabelecimento prisional, atesta que não há casos
suspeitos no presídio em questão e que o paciente apresenta estabilidade em
seu quadro de saúde.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090204-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.356
5
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR